Tribunal: CARF
Processo: 13009.000789/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13009.000789/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.276 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
VIAÇÃO SENHOR DOS PASSOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. DÉBITOS. CONSTITUCIONALIDADE.
A constitucionalidade da vedação à fruição do regime de tributação do Simples
Nacional em razão de débitos exigíveis com a Fazenda Pública já foi declarada
pelo STF. A vedação em questão não se limita ao ingresso no regime
simplificado, mas também dá fundamento à exclusão de ofício, caso o sujeito
passivo não tenha procedido à comunicação obrigatória.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
PATRONO.
DIRECIONAMENTO
DAS
INTIMAÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 110.
O direcionamento das intimações para o patrono não encontra acolhida no rito
do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal.
PATRONO. RETIFICAÇÃO DA CAPA. ANDAMENTO DO PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE.
A regulamentação da formalização do processo administrativo fiscal não
requer a defesa técnica de advogado, desta forma, a formalização é feita em
nome do interessado e não há hipótese de retificação da capa do processo e do
registro do andamento na internet para constar o nome do advogado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13009.000789/2010-41
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.276 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000789/2010-41

Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo do Ato Declaratório Executivo DRF/VRA no 431932,
de 01/09/2010, por meio do qual a autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB excluiu a contribuinte em epígrafe do regime simplificado de tributação das
microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar no 123/2006
(Simples Nacional) com efeitos a partir de 01/01/2011.
A razão da exclusão apontada no ADE foi a existência de débitos sem
exigibilidade suspensa com a Fazenda Pública conforme demonstrativo abaixo:

Irresignada com a exclusão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade julgadora de
primeira instância na qual descreve as alegações lançadas pela contribuinte:
Cientificada da exclusão em 24/09/2010 (AR fl. 24), a Interessada encaminhou pelos
Correios, em 21/10/2010 (fl. 03), manifestação de inconformidade dirigida a esta
Delegacia de Julgamento (fls. 01/O2), alegando, em síntese, que o valores mencionados
no Ato Declaratório não correspondem às importâncias verdadeiramente devidas.
Requereu, assim, a realização de diligência junto ao setor competente, para fins de
levantamento dos efetivos saldos devedores, protestando, afinal, por novo prazo de
defesa.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 12-
35.922 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I – DRJ/RJ1,
ora guerreado, recebeu a seguinte ementa:
Assunto: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.276 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000789/2010-41

A autoridade julgadora poderá indeferir as diligências requeridas pelo sujeito passivo,
quando reputá-las desnecessárias para o deslinde da controvérsia.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2010
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS JUNTO À RECEITA
FEDERAL.
Não tendo sido comprovada a regularização dos débitos apontados no Ato Declaratório,
confirma-se a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Em essência, a autoridade julgadora de piso constatou que os débitos em questão
seriam originários de declarações apresentadas pela própria contribuinte e que não teriam sido
regularizados dentro do prazo legal, conforme legislação de regência. Cito suas palavras:
A Interessada contesta sua exclusão do Simples Nacional, alegando que os débitos
apontados no Ato Declaratório não correspondem às importâncias verdadeiramente
devidas. Solicita, por isso, a realização de diligência, para fins de levantamento dos
efetivos saldos devedores.
Ora, a diligência é descabida. As pendências que motivaram a exclusão da Interessada
do Simples Nacional dizem respeito a débitos do próprio regime simplificado, apurados
com base nas informações prestadas na Declaração Anual (cfr. pesquisa, fls. 26/35).
Sendo a referida declaração legítimo instrumento de confissão de dívida – art. 25, § 1°,
da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006 –, cabe ao sujeito passivo, e não ao Fisco,
provar que o valor confessado não corresponde ao valor efetivamente devido.
Uma vez que não foi comprovada a regularização dos débitos apontados no Ato
Declaratório (cfr. pesquisas, fls. 36/40), deixo de acolher a manifestação de
inconformidade da Interessada, para confirmar sua exclusão do Simples Nacional, a
partir de 01/01/2011.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, a contribuinte trouxe tão somente uma alegação, na qual pugna pela
inconstitucionalidade da exclusão do Simples Nacional por falta de pagamento.
Posteriormente, a contribuinte peticionou nos autos para juntar procuração
outorgando poderes ao patrono que subscreveu a peça recursal e pedindo que as intimações
fossem dirigidas a este. Pediu, também, a retificação da capa dos autos para que passasse a
constar o nome do advogado.
Era o que havia a relatar.

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.276 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000789/2010-41

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Inconstitucionalidade do artigo 17, V, da Lei Complementar no 123/2006.
Conforme visto, a contribuinte insurgiu-se contra a aplicação do disposto no
artigo 17, V, da Lei Complementar no 123/2006 para determinar a exclusão de ofício do Simples
Nacional. Segundo a recorrente, esta interpretação adotada pela Administração Tributária seria
inconstitucional. Cito suas palavras:

[...]

Esta Turma tem entendimento firme no sentido de que as meras alegações de
inconstitucionalidade de normas legais não devem ser conhecidas em razão de extrapolarem a
competência do julgador administrativo, conforme pacificado por meio da Súmula CARF no 02,
verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.276 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000789/2010-41

Entretanto, no caso vertente, vejo uma pequena diferença, que merece ser
apreciada por este colegiado. Entendo que a contribuinte não está defendendo a
inconstitucionalidade do texto normativo, mas de determinada interpretação adotada pela
Administração Tributária.
Assim, passo ao exame da matéria.
Tenho que a tese da contribuinte não deve prosperar.
Primeiro é necessário retornar ao texto normativo do artigo 17, V, da Lei
Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
O citado artigo encontra-se na seção II do Capítulo IV da lei, que tem o seguinte
título: Das vedações ao Ingresso no Simples Nacional. Lido isoladamente, pode-se ter um
primeiro impulso de concordar com a contribuinte, ou seja, a interpretação mais adequada seria
que o texto normativo vedasse apenas o ingresso no sistema.
Contudo, é preciso interpretar esse dispositivo em conjunto com o disposto nos
artigos 29, I, e 30, II, da Lei Complementar no 123/2006, que determinam:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
[...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas
ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
[...] - grifei
Quando se interpreta os dispositivos acima listados, vê-se que o sujeito passivo
que incidir na hipótese de vedação contida no artigo 17, V, da LC 123/2006 deve
obrigatoriamente, por força do disposto no artigo 30, II, do mesmo diploma, proceder à
comunicação da sua exclusão do regime simplificado. Ao falhar com seu dever, incumbe à
autoridade administrativa proceder à exclusão de ofício, consoante norma veiculada pelo artigo
29, I, da LC 123/2006.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.276 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000789/2010-41

Assim, não é de se acolher a interpretação proposta pela contribuinte.
Parece-me lógica a interpretação aqui esposada, uma vez que a empresa
inadimplente promove uma concorrência desleal com as demais micro e pequenas empresas do
ramo, violando a livre concorrência e, por consequência, a própria ordem econômica
constitucional, nos termos dos artigos 146-A e 170 da Constituição Federal:
Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com
o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência
de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo.
[...]
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da
justiça social, observados os seguintes princípios:
I - soberania nacional;
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor;
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o
impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e
prestação;
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII - busca do pleno emprego;
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis
brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos
previstos em lei.
É mister lembrar que, de acordo com a Súmula CARF no 02, os julgadores
administrativos não podem afastar a aplicação das normas legais veiculadas pelos artigos 29 e 30
da Lei Complementar no 123/2006, acima transcritos na parte que interessa.
Ademais, importa ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, com
repercussão geral, pela constitucionalidade da vedação contida no artigo 17, V, da Lei
Complementar no 123/2006, conforme se verifica na ementa do Acórdão proferido no RE
627.543/RS:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e
empresa de pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão.
Débitos fiscais pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso
não provido. 1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com
que o sistema tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do
favorecimento às microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.276 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000789/2010-41

no 123, de 14 de dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos
arts. 146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à
simplificação e à redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um
tratamento jurídico diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os
princípios da capacidade contributiva e da isonomia. 2. Ausência de afronta ao
princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para diferenciar, em iguais
condições, os empreendedores com menor capacidade contributiva e menor poder
econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de contribuintes, se favoreçam
aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais participariam do mercado
com uma vantagem competitiva em relação àqueles que cumprem pontualmente
com suas obrigações. 3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se
caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui
em exigência imposta a todas as pequenas e a s microempresas (MPE), bem como a
todos os microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada,
por representar também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e
de se garantir a neutralidade, com enfoque na livre concorrência. 4. A presente
hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF,
porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a pagamento de
tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício da
atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido. (grifei)
Assim, neste tópico, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Direcionamento das intimações para o patrono.
O direcionamento das intimações para o patrono não encontra acolhida no rito do
Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, conforme consolidado na
Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Retificação da capa do processo e do registro do andamento do processo na
internet.
A contribuinte também formulou pedido para que a capa do processo fosse
retificada para ostentar o nome do patrono. Entretanto, tal pedido não encontra respaldo na
regulamentação acerca da formalização dos processos administrativos fiscais.
A formalização dos processos administrativos fiscais é regulamentada por meio
do Manual Prático de Formalização, Preparo, Julgamento e Movimentação do Processo
Administrativo-Tributário – MAPROC, aprovado por meio da Portaria SRF no 374/2002. Na
versão atualizada, o MAPROC (Módulo I) dispõe o que segue sobre a capa do processo:
A capa do processo conterá, apenas, as seguintes anotações:
a) etiqueta de identificação;
b) data aposta em carimbo datador;
c) nome do interessado;
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.276 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000789/2010-41

d) outros dados julgados importantes, tais como: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ), Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), endereço, telefone, indicação da quantidade
de volumes etc.;
e) assunto e o respectivo código;
f) sigla do órgão de destino e respectivo código ou a sigla AJ (aviso de juntada) e
respectivo número nos casos de juntada por anexação, apensação ou desapensação;
g) indicação da seqüência de movimentação;
h) indicação do código de despacho que está justificando a movimentação;
i) data da movimentação (na coluna distribuição);
j) aposição de carimbo com os dizeres "EXTRAFAZENDÁRIO", quando se tratar de
processo oriundo de outros órgãos não pertencentes ao MF;
k) relacionar os anexos que eventualmente acompanharem o processo.
A impossibilidade de fazer constar na capa do processo o nome do advogado,
assim como no andamento do processo na internet, está em linha com a matéria acima tratada. O
processo administrativo fiscal não requer a defesa técnica de advogado. As intimações são
dirigidas diretamente ao interessado na forma do artigo 23 do Decreto no 70.235/72. O
interessado pode praticar os atos no processo pessoalmente. Desta forma, a constituição de
patrono para a causa é facultativa.
Assim, indefiro o pedido de retificação da capa do processo e do registro do
andamento na internet.
Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital